Tribunal: TJSP
Processo: 1050848-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Decreto de dissolução da sociedade em relação à autora e à corré-apelada – Insurgência limitada, tão somente, à ausência de condenação das apeladas ao pagamento de importe previsto em contrato de trespasse – Valor previsto para ser exigível depois do arquivamento perante a Junta Comercial, o que não ocorreu – Efetivação de ato de registro

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Decreto de dissolução da sociedade em relação à autora e à corré-apelada – Insurgência limitada, tão somente, à ausência de condenação das apeladas ao pagamento de importe previsto em contrato de trespasse – Valor previsto para ser exigível depois do arquivamento perante a Junta Comercial, o que não ocorreu – Efetivação de ato de registro apenas quanto a contrato de cessão parcial de quotas sociais – Exercício do direito de retirada decorrente de garantia constitucional, de que ninguém é obrigado a permanecer associado (art. 5o, XX, da CF) – Sentença mantida – Honorários recursais – Apelo desprovido.